Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdeci Sales de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 82561272 do processo de referência) que, nos autos do mandado de segurança n. 0700367-25.2021.8.07.0018, impetrado pelo ora agravante para impugnar ato administrativo praticado pelo Chefe do Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo impetrante, nos seguintes termos: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por VALDECI SALES DE LIMA em face de ato administrativo do CHEFE DO NÚCLEO DE ANÁLISE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, indicado como autoridade coatora, em cuja inicial afirma que acumula os cargos de técnica em farmácia do Hospital das Forças Armadas – HFA (admitida em 10.08.2011 – jornada de 30 horas semanais) e técnica em enfermagem na Secretaria de Saúde do Distrito Federal (admitida em 29.05.2013 – jornada de 20 horas semanais) e, em 25 de janeiro de 2.021 foi notificada para fazer opção entre os cargos, porque a autoridade coatora entendeu que o cargo de técnico em farmácia não seria regulamentado por lei, o que tornaria a acumulação ilícita, de acordo com a Constituição Federal. Por considerar que a decisão da autoridade coatora é ilegal e viola direito líquido e certo de acumulação dos cargos, pede segurança liminar o exercício dos cargos de técnico em enfermagem e técnico em farmácia. É o relato necessário. Decido. Passo à apreciação da liminar. O mandado de segurança tem por objetivo a proteção e tutela de direito líquido e certo ameaçado (preventivo) ou lesado (repressivo) por ato de autoridade (comissivo ou omissivo) ou de qualquer pessoa no exercício de função pública, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. A segurança, em caráter liminar, pode ser concedida se presentes os requisitos previstos no artigo 7 o, inciso III, da lei de mandado de segurança, relevância no fundamento e risco de ineficácia da decisão final (urgência). No presente mandado de segurança preventivo, não há relevância no fundamento para concessão de liminar. A impetrante acumula os cargos de técnica em farmácia (federal – HFA) e técnica em enfermagem (vinculada à Secretaria de Saúde do DF), conforme comprova documentação acostada aos autos. A administração pública distrital, em processo administrativo, concluiu que a acumulação é ilícita porque o cargo de técnico em farmácia não é profissão regulamentada por lei. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, em relação aos servidores públicos civis, em regra, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Excepcionalmente, desde que haja compatibilidade de horários, é possível acumular dois cargos de professor (“a”), um cargo de professor com outro técnico ou científico (“b”) e a de dois cargos ou empregos públicos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (alínea “c” do referido dispositivo constitucional). A impetrante acumula dois cargos da área de saúde (técnica em enfermagem e técnica em farmácia), razão pela qual se submete aos requisitos do inciso XVI e da correspondente alínea “c” do artigo 37 da CF. O ato administrativo que conclui pela ilegalidade da acumulação é motivado no fato do cargo de técnico em farmácia não ser profissão regulamentada, ainda que exija curso técnico para ser exercida. Diante da motivação do ato administrativo questionado, não se verifica qualquer ilegalidade, capaz de violar direito líquido e certo da impetrante. O artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, da CF, é expresso e inequívoco quando menciona que os cargos ou empregos públicos privativos da área de saúde devem se associar a profissões regulamentadas. A profissão de técnica em farmácia não é regulamentada por lei. Não se pode perder de vista que a acumulação de cargos ou empregos na administração pública é excepcional e, por isso, a interpretação deve ser restrita. As alíneas “a” e “b” da norma constitucional que trata da acumulação remunerada de cargos não se aplica à impetrante, porque pressupõe que ambos ou um dos cargos seja de professor, o que não é caso. Por isso, não há similaridade fática entre os pressupostos e fundamentos jurídicos do precedente do TJDFT e do STJ, ambos mencionados na inicial e o caso concreto em análise, o que impõe a distinção. Os precedentes (não vinculantes) admitiram a acumulação de cargo de professor com técnico em farmácia (TJDFT) ou com técnico em políticas culturais (STJ), o que é perfeitamente compatível com a alínea “b” do inciso XVI do artigo 37 da CF. A impetrante não exerce qualquer cargo ou emprego público de professor, premissa para que possa acumular como qualquer cargo de técnico. O cargo de professor pode ser cumulado com qualquer outro de técnico ou científico (ainda que a profissão não seja regulamentada), inclusive da área de saúde. Se um dos cargos da impetrante fosse de professor, poderia cumular com o de técnica em farmácia, ainda que esta profissão não seja regulamentada por lei (alínea “b”). Todavia, os dois cargos da impetrante são da área de saúde e, por isso, necessariamente, a impetrante se submete à alínea “c”, ou seja, as profissões da área de saúde devem ser regulamentadas por lei, o que não ocorre em relação ao cargo de técnica em farmácia. Assim, a impetrante invoca precedente que não tem NENHUMA similaridade fática com o caso concreto em análise, o que evidencia o equívoco na tentativa de confrontá-lo com o presente caso. A emenda constitucional n.o 34/2001, que alterou a redação do artigo 37, XVI, alínea “c”, ampliou a possibilidade de acumulação para qualquer profissional de saúde (antes restrita a médicos), desde que as profissões sejam regulamentadas. A profissão de técnica em farmácia NÃO é regulamentada por lei, o que impede a acumulação com outro cargo privativo da saúde (embora fosse possível a acumulação com cargo de professor – alínea “b”). O farmacêutico é profissão regulamentada por lei, mas a impetrante não tem tal formação profissional. A impetrante é técnica em farmácia e, esta profissão, relevante socialmente, não é regulamentada por lei como tal. A impetrante não produziu qualquer prova constituída no sentido de demonstrar que o cargo de técnico em farmácia é regulamentado por lei (como profissão) ou por qualquer outro ato normativo (ainda que não seja por lei formal), ao contrário da profissão de técnico de enfermagem que possui regulamentação legal. A decisão no Acórdão 840096 (agravo de 2.014), também mencionado na inicial exige ao menos a regulamentação por atos normativos (houve divergência e a impetrante não informou o resultado final do mérito do processo originário). Portanto, a impetrante invoca precedentes judiciais, cujas razões de decidir (RATIO DECIDENDI) não tem qualquer similaridade fática com o caso em análise. Não se questiona a compatibilidade de horários, o fato de a impetrante ter ingressado no cargo por concurso, que as atribuições do cargo de técnico em farmácia exigem conhecimentos especializados e a boa-fé da impetrante, mas a CF impõe condições para a acumulação de cargos privativos da área de saúde que a impetrante não preenche. Não há ilegalidade no ato administrativo submetido ao controle judicial. Não há vício na motivação, que se ajusta perfeitamente ao comando constitucional. Se não há ilegalidade, não há ameaça a qualquer direito líquido e certo da impetrante, que não poderá acumular os cargos de técnico de enfermagem com o de técnico em farmácia, porque este último não é profissão regulamentada, como exige o inciso XVI, alínea “c”, do artigo 37 da CF. Por isso, INDEFIRO a segurança pretendida em caráter liminar. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora para prestar informações, em 10 dias. O DF poderá intervir no feito. Apresentadas as informações, voltem conclusos para sentença. Sem prejuízo, deverá a impetrante, em 15 dias, apresentar comprovante de rendimentos, para que se possa apurar sua alegada incapacidade financeira, como subsídio para análise do pedido de gratuidade. Intime-se. Em razões recursais (Id 22972900), a impetrante/agravante rechaça a afirmativa de que a profissão de técnico em farmácia, exercida no Hospital da Forças Armadas - HFA, não é regulamentada. Aduz se tratar de cargo público, com atribuições específicas que exigem conhecimento especializado, e destaca a formação em Farmácia e Bioquímica pelo Centro Superior de Brasília – Graduação antes de tomar posse para o cargo de nível médio. Argumenta não prever a Lei federal n. 3.820/1960 rol taxativo de profissões afetas ao segmento farmacêutico, a qual disciplina, no art. 13, “somente aos membros inscritos nos Conselhos Regionais de Farmácia será permitido o exercício de atividades profissionais farmacêuticas no País”. Entende ausente distinção quanto à profissão prevista na referida legislação. Assevera que o mencionado diploma legal regulamenta, ainda que de forma ampla, a profissão de “técnico em farmácia” ao dispor sobre a habilitação de todos regularmente inscritos nos Conselhos Regionais de Farmácia para a exercerem atividades profissionais farmacêuticas no País. Afirma, além de atuar como profissional de farmácia no cargo ocupado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, possuir o respectivo registro perante o Conselho Regional de Farmácia. Pontua serem regulamentadas a profissões definidas por lei ou atos normativos, com regulamentação própria de direitos e garantias, tais como piso salarial, jornada de trabalho, adicionais, exames médicos. Infere o enquadramento do cargo exercido pela agravante nesses requisitos, haja vista própria disposição no Edital do concurso público prestado. Menciona constar na Resolução do Conselho Federal de Farmácia n. 521 como auxiliar técnico o egresso de curso técnico de segundo grau devidamente reconhecido e com regulamentação do Conselho Nacional de Educação. Cita a Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, tratar de normativa atinente ao piso salarial, normas para admissão do técnico em farmácia, aposentadoria, 13o terceiro, auxílios, relações e condições de trabalho, estabilidade, jornada de trabalho, férias e garantias. Verbera preenchidos os requisitos para a concessão de tutela de urgência e fundamenta o perigo da demora no exercício acumulado dos cargos desde o ano de 2013, auferindo rendimentos compatíveis com o exercício dessas atividades. Assevera a perda do emprego pelo marido em razão da pandemia, bem assim possuir três filhos dependentes. Entende que a pretensão de que a Administração Pública seja impedida de exonerar a servidora até o fim do processo é medida que coaduna com a segurança jurídica que o caso requer. Formula os seguintes pedidos: a) A atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que sejam reconhecidos os elementos que evidenciam a necessidade do deferimento da tutela de urgência pleiteada, visando a manutenção da servidora em seus cargos até o final do processo judicial; b) REFORMAR a r. decisão agravada, para que seja concedido os efeitos da tutela de urgência requerida, de modo a afastar o ato abusivo e ilegal da Autoridade coatora, que determinou a opção de cargo e assim possibilitar, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a permanência da Agravante no exercício pleno do cargo de Técnico em Farmácia, juntamente com o exercício de técnico de enfermagem até que seja concedida a segurança definitiva. Preparo recolhido (Ids 22972902 e 22972903). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. E, no bojo do mandado de segurança, é possível que o juízo ordene “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009). No presente caso, tenho que nem a narrativa apresentada parte agravante nem os elementos probatórios reunidos aos autos consubstanciam elementos evidenciadores dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela recursal postulada. Como é consabido, o mandado de segurança está previsto como garantia fundamental no art. 5o, LXIX, da CF[4] e encontra-se regulado pela Lei n. 12.016/2009. É instrumento processual em que se provoca a tutela jurisdicional em caso de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, decorrente de ato de autoridade praticado com ilegalidade ou abuso de poder. O direito líquido e certo a que se refere o mandado de segurança é aquele passível de comprovação de plano, imediata, porque não existe a possibilidade de sua demonstração posteriormente mediante dilação probatória. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROVENTOS. REDUÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano. 2. Ausente nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à análise do mandado de segurança, a inicial mandamus deve ser indeferida. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1166375, 07106848720188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. Consoante relatado, o ato administrativo impugnado concluiu pela ilicitude da acumulação dos cargos de técnico em enfermagem na Secretaria de Estado de Saúde do DF e de técnico em farmácia no Hospital das Forças Armadas pela impetrante/agravante, com fundamento, basicamente, na premissa de que técnico em farmácia não é profissão privativa de profissional da saúde, devidamente regulamentada, para o fim de excepcionar a vedação à acumulação remunerada de cargos públicos privativos de profissionais de saúde, assim constitucionalmente estabelecida no art. 37, XVI, c: Art. 37. (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (...) c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (grifo nosso) Nesse contexto, competia à agravante demonstrar, de plano, a efetiva regulamentação da profissão supra citada. Não o fez, todavia. Inicialmente, registro que, da existência de simples edital de concurso público, contendo as atribuições do cargo e pré-requisitos para a investidura do candidato aprovado no certame, não se pode extrair a regulamentação aventada. Deveras, as normas relativas ao concurso público dispostas no edital são de observância obrigatória e estipulam os requisitos a serem atendidos pelos pretendentes a ocupação do cargo público. Natural e esperado que o edital correspondente pormenorize tais atribuições. Disso não decorre, absolutamente, a compreensão de que todos os cargos públicos privativos de profissionais de saúde, por serem criados por lei, tratem ou regulamentem as profissões exigidas para o provimento. A título exemplificativo, o cargo público de médico não regulamenta esta profissão, embora a exija para o candidato aprovado no certame ser nele investido. Quando as profissões na área de saúde não são regulamentadas por lei, a vedação à acumulação de cargos privativos de profissionais de saúde em voga, como regra constitucional, se aplica inexoravelmente. Diversamente, para o fim de enquadramento na ressalva constitucional, necessariamente devem estar regulamentadas as profissões exigidas para os ocupantes dos cargos públicos na área de saúde, sob pena de tornar inócua a dicção especial dispensada no particular, à luz do princípio basilar da hermenêutica jurídica, segundo o qual a lei não contém palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda). Neste passo, para que a profissão seja considerada como regulamentada, supõe-se a existência de normatividade própria, que estabeleça minimamente as obrigações, direitos e deveres dos respectivos profissionais. No ponto, anoto que os ajustes coletivos de trabalho envolvendo benefícios, piso salarial, jornada de trabalho e outros compromissos pertinentes à profissão, embora dotados de normatividade, não se prestam ao desiderato aventado. Considerando a precária vigência limitada a dois anos, bem como a vedação à ultratividade dos acordos e convenções coletivas (art. 614, § 3o, da CLT[5]), a compreensão de que tais normas implicam suficiente regulamentação da profissão resultaria em teratológica situação em que ora a profissão indigitada estaria regulamentada, ora não. Não se pode chancelar distorcida intelecção de licitude ou não da acumulação dos cargos condicionada à vigência de norma coletiva. Vale ressaltar a existência de listagem de profissões regulamentadas, de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho[6], na qual consta a profissão de farmacêutico e correspondência com as seguintes normas regulamentadoras: Lei no 3.820, de 11 de novembro de 1960 - Cria o Conselho Federal e os Conselhos regionais de Farmácia, e dá outras providências. Decreto no 85.878, de 9 de abril de 1981 - Regulamenta a Lei no 3.820/60. *Alterações: Lei no 9.120/95; lei no 4.817 e Lei no 5.724/71. Embora as profissões de auxiliar de farmácia e de atendente (ou ajudante) de farmácia também estejam relacionadas na referida Classificação Brasileira de Ocupações, respectivamente, com os códigos CBO 2152-10 e CBO 5211-30, tais atividades profissionais não contam com regulamentação própria. Ao revés do que alega a impetrante/agravante, a Lei n. 3.820/1960, em momento algum, trata da regulamentação da profissão técnico em farmácia, mas da criação do Conselho Federal de Farmácia e dos Conselhos Regionais de Farmácia para a fiscalização das atividades desenvolvidas pelos profissionais farmacêuticos no país e do registros dos profissionais farmacêuticos para o exercício da atividade profissional no país. Em confusa ilações, a agravante indica a disciplina desse diploma legal relativa à habilitação dos profissionais regularmente inscritos nos Conselhos Regionais de Farmácia para exercerem atividades profissionais farmacêuticas no território nacional como fundamento para reconhecer a regulamentação da atividade profissional desempenhada no cargo público de técnico em farmácia. Mister destacar estar a impetrante/agravante inscrita no Conselho Regional de Farmácia do DF como farmacêutica e não como técnico em farmácia (Id 22972904), para ressaltar que o registro profissional dela não proveio de qualificação como técnica em farmácia, mas como farmacêutica. Relevante também frisar não ser requisito indispensável para o exercício do cargo de técnico em farmácia no Hospital das Forças Armadas – HFA dita graduação universitária, mas tão somente a conclusão do ensino médio e do curso técnico em farmácia, consoante edital do certame em que a recorrente obteve êxito na aprovação e consequente investidura no referido cargo. Mencionado cargo tem a denominação de técnico em atividades médico-hospitalares e a especialidade é técnico em farmácia (Id 22973420, p. 6). No aludido edital, também foi oferecido para provimento cargo de nível superior de especialista em atividades hospitalares na especialidade farmácia hospitalar, em que se exigiu como requisito para investidura do candidato aprovado no concurso, o diploma de graduação superior em farmácia e registro no órgão de classe (Id 22973240, p. 4). Como se verifica, a impetrante/agravante, embora detenha graduação superior em farmácia e esteja devidamente registrada no Conselho Regional de Farmácia do DF, ocupa cargo técnico de nível médio para o qual dita qualificação não é exigida. Importante considerar que a inscrição do técnico em farmácia no Conselho Regional de Farmácia como exigência para se sujeitar à fiscalização profissional não implica ou pressupõe regulamentação dessa específica atividade profissional. O Decreto federal n. 85.878, de 7/4/1981, ao regulamentar a Lei federal n. 3.820/1960, não conferiu nenhum tratamento específico para a profissão de técnico (ou auxiliar) de farmácia, com disposição sobre direitos, obrigações, deveres e responsabilidades para os profissionais desse segmento. Ademais, a Resolução do Conselho Federal de Farmácia n. 521/2009 dispõe “sobre a inscrição, o registro, o cancelamento de inscrição e a averbação nos Conselhos Regionais de Farmácia”, em nada regulando, igualmente, a profissão de técnico (ou auxiliar) em farmácia. Portanto, sem regulamentação própria para o exercício da atividade profissional de técnico em farmácia, o cargo público efetivo de técnico em atividades hospitalares, especialidade técnico em farmácia, ocupado pela impetrante/agravante no Hospital das Forças Armadas – HFA não se insere na exceção prevista pelo art. 37, XVI, c, da CF para ser acumulável com outro cargo ou emprego público privativo de profissional de saúde com profissões regulamentadas. A propósito, sobre a indispensabilidade da regulamentação da profissão de saúde para o acúmulo de cargos públicos, confira-se o julgado deste e. Tribunal de Justiça, que apreciou questão jurídica similar: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE DUPLO EFEITO AO RECURSO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E TÉCNICO EM NECRÓPSIA. PROFISSÕES NÃO REGULAMENTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a improcedência do pedido inicial, não há falar em inépcia da apelação do réu por afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, ausentes os requisitos probabilidade de provimento ao recurso, haja vista não se revelar a probabilidade do direito à concessão da segurança para a acumulação dos cargos, resta indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo. 3. O art. 37, XVI, "c", da Constituição Federal admite a cumulação de cargos públicos privativos de profissionais da saúde, desde que haja a compatibilidade de horários e a regulamentação das profissões. 4. Na hipótese, os cargos pretendidos para acumulação carecem de regulamentação, circunstância obstativa da pretensão recursal. A profissão de Técnico em Laboratório de Anatomia Patológica não se enquadra na regulamentação dada pela Lei n. 3.820/60 nem pela Resolução n. 485 do Conselho Federal de Farmácia - CFF, a despeito do apregoado pela apelante. As normas destacadas regulamentam a profissão de Técnico de Laboratório em Análises Clínicas com inscrição no CFF e estende essa definição aos profissionais portadores de certificado de Técnico em Patologia Clínica e de Técnico em Biodiagnóstico. No caso, a apelante possui certificação em área diversa da regulamentada (Técnica em Necrópsia) e não demonstrou estar inscrita no CFF. 5. A profissão de Técnico em Necrópsia, por sua vez, também não se encontra regulamentada. A existência de projeto de lei a fim de regulamentar a profissão não atende ao requisito insculpido na norma constitucional do art. 37, VI, da CF. Além disso, as Leis n. 11.784 e n. 10.225, invocadas pela apelante, estruturam o plano de carreiras e cargos do Hospital das Forças Armadas - PCCHFA, mas não regulamentam a profissão do cargo de que se pretende a acumulação. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1270527, 07080672320198070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, não demonstrada a necessária e indispensável regulamentação do cargo público privativo de profissional da área de saúde ocupado pela impetrante/agravante no Hospital das Forças Armadas (cargo de nível médio de técnico em farmácia), carecem de relevância os fundamentos sobre os quais se assenta o pretenso direito alegado à acumulação com o cargo de nível médio de técnico em enfermagem na Secretaria de Estado de Saúde do DF. Não vislumbro, em consequência, a manifesta ilegalidade do ato administrativo fustigado que, em processo administrativo, concluiu não ser possível a acumulação pela impetrante/agravante. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo como fundamento para de per si deferir o efeito suspensivo desejado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de conceder, liminarmente, a antecipação da segurança pretendida pela impetrante/agravante para continuar a acumular os cargos públicos até o julgamento final do mandado de segurança. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, tendo em conta o disposto no art. 12, da Lei n. 12.016/2009, que regula o mandado de segurança. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. (...) § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; [5] § 3o Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade. [6] http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/regulamentacao.jsf#t. Acesso em 5/2/2021.